Tribunal: TJDFT
Processo: 0746915-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA TRATAMENTO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – CAPS. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que condenou o Distrito Federal a promover a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB na remuneração da parte autora no percentual de 10% (dez por cento), bem como ao pagamento de parcelas vencidas.

2. Na origem a autora, ora recorrida, informou que é Técnica em Enfermagem lotada no Centro de Atenção Psicossocial para tratamento de Álcool e outras Drogas – CAPS I Recanto das Emas e que trabalha diariamente e de forma não eventual com atividades de ações básicas de saúde. Sustentou que ainda que não esteja lotada em Unidade Básica de Saúde, faz jus à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, vez que integra a carreira de assistência pública à saúde do DF e trabalha com ações básicas de saúde.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência do direito da recorrida à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.

5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a recorrida não comprovou exercer atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde e não atua em Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal de modo que não preenchidos os requisitos que conferem o direito à percepção da GAB. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, criada pela Lei distrital no 318/1992, possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de atenção primária à saúde.

7. Quanto ao tema, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (TUJ) editou a Súmula no 27 que estabelece que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”

8. No caso, a recorrida ocupa o cargo de técnico em enfermagem e encontra-se lotada no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I Recanto das Emas. A despeito de ter informado em sua peça de ingresso que sempre atuou na atenção primária da saúde, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que ateste o alegado exercício de atividades inerentes às ações básicas de saúde.

9. Ademais, conforme vem sendo fixado nos julgados mais recentes referentes ao pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), inobstante a posição anteriormente externada por esse juízo, as atividades desempenhadas por servidores lotados nos Centros de Atenção Psicossocial para tratamento de Álcool e outras Drogas - CAPS não são consideradas ações de atenção primária à saúde. Isso porque, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Portaria 3.088/2011 do Ministério da Saúde, existe diferença entre a atenção básica à saúde e os atendimentos prestados na rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido: Acórdão No 1885686, Acórdão No 1895498.

10. Não tendo sido constatado o efetivo desempenho de atividades laborais relacionadas às ações básicas de saúde, ausente o direito da recorrida ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.

11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

12. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.